Tribunal: TJMT
Processo: 1046218-60.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046218-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE NETO FERREIRA ROSA - CPF: 803.912.572-34 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)
– DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
–
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046218-60.2023.8.11.0041

APELANTES:

JOSIANE NETO FERREIRA ROSA E OUTROS E BANCO ITAUCARD S/A E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA E OUTROS E BANCO ITAUCARD S/A E OUTROS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Alexandre Elias Filho, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência cumulada com responsabilidade civil por danos morais, ajuizada por
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA E OUTROS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexistente a dívida cobrada pelo polo requerido, e em discussão nestes autos, tornando-se vedada a realização de qualquer cobrança por parte da ré, em razão do débito inexistente. Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais ao requerente, devendo incidir correção monetária, desde o arbitramento, e juros de mora, a partir da prática do evento danoso consistente na manutenção da inscrição após atingido o prazo prescricional da cobrança. Esclareço que a atualização da condenação na forma acima especificada se dará até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve-se aplicar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Eos juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora apelante interpôs o presente apelo, pugnando exclusivamente pela majoração da condenação em danos morais, requerendo, ao final, pelo provimento do recurso (Id. 337601366).

A parte requerida apelante

sustenta em suas razões que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não possui caráter restritivo de crédito (como SPC/Serasa), tratando-se de sistema de supervisão bancária de alimentação obrigatória, conforme normas do CMN.

Aduz que a inclusão de dados no SCR decorre de exercício regular de direito e cumprimento de dever legal. Afirma que houve autorização contratual prévia da Apelada para o compartilhamento de dados, conforme cláusulas das Condições Gerais, sendo desnecessária notificação específica para cada lançamento.

Aponta que a parte Apelada possui outros registros em órgãos de proteção ao crédito (SCPC/Serasa), o que afastaria a indenização por danos morais.

Defende que não houve comprovação de prejuízo efetivo ou negativa de crédito decorrente especificamente do apontamento no SCR e que a situação configura mero aborrecimento e que o SCR não interfere no
score
de crédito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da condenação e alterar o termo inicial dos juros para a data do arbitramento da sentença e não do evento danoso (Id. 337601369).

A parte autora apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 337601373), e a parte requerida-apelada, apresentou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 337601376).

O requerido apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 309163389, e a parte autora apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 337822897).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
JOSIANE NETO FERREIRA ROSA
ajuizou a presente ação em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
, em que pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral equivalente a 20 salários mínimos, em decorrência da manutenção de seu nome junto ao SCR do Banco Central por dívida que atingiu seu prazo de prescrição.

Após regular trâmite da demanda, o magistrado
a quo
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou inexistente a dívida cobrada pelo polo requerido vedando a realização de qualquer cobrança por parte da ré, em razão do débito inexistente.

Além disso, condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais ao requerente, acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a parte
requerida apelante
, sustenta em suas razões que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não possui caráter restritivo de crédito (como SPC/Serasa), tratando-se de sistema de supervisão bancária de alimentação obrigatória, conforme normas do CMN.

Defende que não houve comprovação de prejuízo efetivo ou negativa de crédito decorrente especificamente do apontamento no SCR.

Sustenta que a situação configura mero aborrecimento e que o SCR não interfere no
score
de crédito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da condenação e alterar o termo inicial dos juros para a data do arbitramento da sentença e não do evento danoso

Lado outro, a parte autora apelante pugna exclusivamente pela majoração do valor da condenação em danos morais.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar
a legalidade do registro e manutenção do nome do requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR pela parte requerida, ora apelada, em razão de débito prescrito, e se é cabível a indenização por danos morais e a majoração do
quantum.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, ora apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso que o autor recorrente possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e que se refere à
dívida prescrita
, denominada prejuízo/vencido 09/2018 no valor de R$ 6.499,28 (seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) (Id. 337600925- Pág. 01).

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Deve ser registrado que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem há mais de 05 anos, a R
esolução nº. 4.571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN nº. 5.037, de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN. É o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12,
caput
, e § único, com o inciso II do artigo 2º, senão vejamos (artigos 2º, II e art. 14º, § único, da nova Resolução nº. 5.037/2022).

“Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2º.

Art. 2º - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.”

Como se nota o
caput
do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo, ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, logo, se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Dito de outro modo, de acordo com as normas do Banco Central,
deixa claro a obrigação da instituição financeira de retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual patente a responsabilidade civil do banco demandado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” causa danos ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com o autor/apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais, como bem consignado na sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1042548-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

Uma vez configurada a indenização, resta fixar o
quantum
indenizatório, sendo que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, razão assiste a parte autora para majorar o quantum indenizatório para o valor de R$ R$10.000,00 (dez mil reais), quantia essa razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Outrossim, a parte requerida-apelante sustenta que caso haja condenação, que os juros incidam a partir do arbitramento, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, o marco de incidência foi devidamente fixado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, apenas para majorar o valor da condenação ao pagamento de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026